Tribunal: TJSP
Processo: 2149711-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "EMBARGOS À EXECUÇÃO". Insurgência autoral contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Procuração digital sem assinatura válida. Determinação de regularização da representação com a juntada de procuração contendo assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital. Cumprimento de exortação do Processo Digital no 2021/00100891 da Egrégia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "EMBARGOS À EXECUÇÃO". Insurgência autoral contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Procuração digital sem assinatura válida. Determinação de regularização da representação com a juntada de procuração contendo assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital. Cumprimento de exortação do Processo Digital no 2021/00100891 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Não atendimento do comando.

PLATAFORMAS DE ASSINATURA ONLINE QUE SÃO INÓCUAS PARA CONFERIR A AUTENTICIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. Impossibilidade de utilização das ferramentas "Clicksign", "Autentique", "Zapsign", "D4Sign", dentre outras congêneres. Necessário o credenciamento pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Aplicação concreta do disposto na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e Lei Federal 11.419/2006.

Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular DO PROCESSO. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau antes do trânsito em julgado. Parte que deixou de atender à determinação de suprimento do vício. Intimação não observadas. Procuração válida que deveria estar no processo desde o início do trâmite.

Recurso não conhecido pela ausência de capacidade postulatória. Reconhecimento da invalidade da procuração outorgada.